Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHAS CONSTRUTIVAS. NOMEAÇÃO DE PERITO ENGENHEIRO CIVIL. FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. O pagamento das custas processuais de modo voluntário e antes da análise da matéria, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de gratuidade judiciária.
2. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, o que afasta a alegação de violação à dialeticidade recursal.
3. Segundo dispõe o art. 468 do Código de Processo Civil, o perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; ou II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Pode, ainda, ser substituído nos casos de comprometimento da imparcialidade do profissional designado, por decorrência de causa de impedimento ou suspeição, em observância ao art. 148, II, do Código de Processo Civil.
4. Os elementos de prova evidenciam ser o perito nomeado habilitado a realizar a perícia deferida para esclarecer os pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem, os quais demandam o conhecimento técnico e científico para identificar, analisar e avaliar as falhas e defeitos na construção dos imóveis objetos dos autos, bem como determinar a origem e a responsabilidade de eventuais vícios construtivos identificados.
5. Para além de não constituir fundamento legal para determinar a substituição do perito judicial, cabe à parte interessada, que não concorda com os valores arbitrados, formular insurgência específica e no momento processual oportuno para redução da verba honorária, consignando as alegações que entender pertinentes para o deferimento da sua pretensão.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.